Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS. MARCO CIVIL DA INTERNET. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. IP SOB O DOMÍNIO DE EMPRESA DIVERSA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ULTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. A prova de que os IPs (Internet Protocol) indicados na inicial pertencem a empresa diversa da indicada para compor o polo passivo da lide desnatura a pretensão fundada no artigo 13, da Lei n° 12.964/2014, resultando na extinção do feito, sem julgamento do mérito. Nos termos das disposições constantes do Código de Processo Civil (artigos 108, 240 e 329), a formação do litisconsórcio passivo ulterior não é possível após a estabilização da demanda, sendo hipótese de ampliação subjetiva que está restrita aos casos expressos em lei.